Tribunal: TJMT
Processo: 1004179-69.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004179-69.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Assistência Social, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), NEUSA MARIA CARNEIRO - CPF: 039.583.311-65 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NEUSA MARIA CARNEIRO - CPF: 039.583.311-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. CONSULTA PSIQUIÁTRICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO CONFORME REGRAS DO SUS. MUNICÍPIO EM GESTÃO PLENA. REDIRECIONAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar ao Estado o fornecimento de consulta médica especializada em psiquiatria, no prazo de cinco dias, sob pena de multa, em favor de paciente diagnosticada com transtorno psiquiátrico (CID F31.2), com possibilidade de redirecionamento ao Município em caso de inércia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a qual ente federativo incumbe a responsabilidade primária pelo fornecimento de consulta psiquiátrica no âmbito do SUS, considerando a responsabilidade solidária e as regras de repartição de competências, especialmente diante da adesão do Município ao regime de gestão plena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde é assegurado constitucionalmente, impondo aos entes federativos o dever solidário de prestação de serviços, nos termos dos
arts
. 5o, 6o, 194 e 198 da CF/1988.

4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos, mas atribui ao Judiciário o dever de direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS.

5. A organização do SUS observa os princípios da descentralização, regionalização e hierarquização, permitindo a distribuição administrativa das atribuições entre os entes.

6. A adesão do Município ao regime de gestão plena implica assunção voluntária da responsabilidade integral pela prestação dos serviços de saúde em seu território, inclusive os de média complexidade.

7. A consulta psiquiátrica pleiteada configura procedimento de média complexidade, inserido na esfera de gestão municipal, conforme parecer técnico do NAT-JUS.

8. A solidariedade entre os entes não impede o direcionamento da obrigação ao Município, medida que prestigia a eficiência administrativa e a organização do SUS.

9. Eventuais encargos financeiros suportados por ente diverso podem ser resolvidos por meio de ressarcimento, sem prejuízo da efetividade da prestação de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências do SUS.

A adesão do Município ao regime de gestão plena implica responsabilidade primária pela prestação de serviços de média complexidade em seu território.

A consulta psiquiátrica, como procedimento de média complexidade, deve ser prioritariamente fornecida pelo Município gestor pleno, sem prejuízo da atuação subsidiária dos demais entes.

____________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5o,
caput
; 6o; 194; 198.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.05.2019 (Tema 793); TJMT, N.U 1024742-21.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.01.2026, DJE 07.02.2026; TJMG, Apelação Cível no 5005776-97.2024.8.13.0071, Rel. Des. Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), 6a Câmara Cível, j. 21.10.2025, pub. 24.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, que, nos autos de
Ação de Obrigação de Fazer
n. 1084860-57.2025.811.0001, ajuizada por Neusa Maria Carneiro, concedeu a tutela de urgência pleiteada, determinando que providenciasse, no prazo de 05 (cinco) dias, consulta médica especializada em psiquiatria, sob pena de multa diária, com fundamento na responsabilidade solidária dos entes federativos no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Sustenta o Agravante que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao atribuir, de forma imediata, ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade primária pelo fornecimento do serviço pleiteado, desconsiderando as regras constitucionais e administrativas de repartição de competências no âmbito do SUS.

Afirma que a consulta médica especializada em psiquiatria integra o rol de ações e serviços de média complexidade, cuja gestão é descentralizada e, como regra, executada pelos Municípios habilitados, razão pela qual a responsabilidade prioritária seria do Município de Brasnorte.

Argumenta que a atuação do Estado, nesses casos, possui caráter subsidiário e excepcional, somente se justificando diante da comprovação de omissão ou incapacidade financeira do ente municipal, circunstância que, segundo defende, não foi sequer alegada, tampouco demonstrada nos autos de origem.

Invoca o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 793, da Repercussão Geral, no sentido de que, embora haja responsabilidade solidária entre os entes federativos nas demandas de saúde, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências, inclusive com possibilidade de redirecionamento apenas em caso de descumprimento injustificado.

Reforça, ainda, as diretrizes estabelecidas nas Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, notadamente quanto à necessidade de observância da descentralização administrativa e da individualização das responsabilidades de cada ente.

Aduz, também, que parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário reconheceu expressamente que o procedimento pleiteado está inserido na esfera de atribuição municipal, encontrando-se, inclusive, pactuado no âmbito local, o que reforçaria a inadequação da decisão agravada.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que seja direcionada a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação ao Município de Brasnorte, de forma primária e preferencial, admitindo-se a atuação do Estado apenas de maneira subsidiária e excepcional, nas hipóteses legalmente admitidas.

Por meio da decisão de id. 343849891, o recurso foi recebido com concessão do efeito suspensivo requerido.

Contraminuta ofertada pela parte agravada no id. 356477868.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra do Procurador Ezequiel Borges de Campos, opina pelo desprovimento do recurso (id. 364152368).

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado, o
Estado de Mato Grosso

insurge-se contra a
decisão

pro
latada
pelo Juízo de primeiro grau,
que
deferiu os pedidos formulados por Neusa Maria Carneiro, em sede de tutela de urgência antecipada.

Extrai-se dos autos que a presente ação de obrigação de fazer foi ajuizada p
or
Neusa Maria Carneiro
,
em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Brasnorte, uma vez que
apresenta quadros de “
hipersecutoriedade
, diminuição da necessidade do sono,
hiperreligiosidade
, irritabilidade, logorreia, taquilalia, com discurso desorganizado, diagnosticada com CID 10 – F31.2”.

Diante de tais fatos, requer, em sede de antecipação da tutela, avaliação psiquiátrica urgente.

A tutela de urgência foi deferida (id.
218207299
)
, nos seguintes moldes:

Ante o exposto, DEFERE-SE parcialmente a tutela de urgência antecipada, determinando que o ESTADO DE MATO GROSSO providencie o necessário para submeter a parte requerente NEUSA MARIA CARNEIRO, CPF No 039.583.311-65, a consulta médica em psiquiatria, no prazo de 05 (cinco) dias,
sob pena de imposição de multa diária. Em caso de inércia por parte do ente estadual, a obrigação será direcionada ao Município, nos termos do Tema 793 do STF.

Comuniquem-se as Secretarias de Saúde, ou quem lhes faça as vezes, para que cumpram a presente decisão, devendo informar a este Juízo as providências adotadas, sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, ficando autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote Digital
.

Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V).

Da
decisão
, o Estado de Mato Grosso aviou o presente Recurso de Agravo de Instrumento, que se passa à análise.

Neste momento processual, c
inge-se a controvérsia em definir a qual ente público incumbe a responsabilidade primária pelo fornecimento

de
consulta médica
em favor da parte autora
, Neusa Maria Carneiro.

Inicialmente, registra-se que o
direito postulado na
presente demand
a decorre diretamente da Constituição da República Federativa do Brasil, que garante, a todos, a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o,
caput
), e estabelece a saúde como direito social (art. 6o), incumbindo ao Estado a efetivação desses preceitos constitucionais. Ademais, a Seguridade Social assenta-se sobre o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, da CRFB).

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 855.178, com repercussão geral reconhecida (Tema
n.
793), firmou a tese da responsabilidade solidária entre os entes federativos em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.

Esse julgamento, realizado em maio de 2019, reafirmou a solidariedade entre os entes públicos na área da saúde, mas inovou ao atribuir à autoridade judicial a competência para direcionar o cumprimento da obrigação, de acordo com as regras de repartição de competências, bem como para determinar o ressarcimento ao ente que suportar o ônus financeiro.

É sabido que os recursos públicos são escassos frente às inúmeras ações e serviços a serem prestados, o que, mesmo em face de direitos fundamentais, impõe a reflexão acerca da reserva do financeiramente possível.

Com esse intuito, e em respeito à lógica do Sistema Único de Saúde, foram editados atos normativos legais e administrativos que especificam quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como estabelecem a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, de modo a otimizar recursos e esforços.

Com efeito, o artigo 198,
caput
e § 1o, da CRFB, dispõe que o Sistema Único de Saúde é composto por rede regionalizada e hierarquizada, financiada com recursos do orçamento da Seguridade Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. Cabe, portanto, a todos os entes públicos disponibilizar, de forma solidária, o tratamento indispensável à manutenção e ao restabelecimento da saúde dos cidadãos.

Dessa previsão constitucional, extrai-se que, embora a responsabilidade seja solidária, às três esferas da Federação é conferida a prerrogativa de organizar-se administrativamente, de modo a definir o modus operandi da regionalização e hierarquização da prestação dos serviços de saúde.

No caso em exame, a parte
autor
a pleiteia, na ação originária, a
disponibilização de

consulta psiquiátrica
urgente
.

Consoante se extrai
dos autos, o Recorrente alega que o fornecimento do referido tratamento
se cuida
de prestação de saúde classificada como de média complexidade.

Em princípio, portanto, tal encargo recairia, de forma primária, sobre o
Estado de Mato Grosso
, à luz da repartição ordinária de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Todavia, a hipótese dos autos reclama solução diversa.

Conforme bem destacado pelo Estado de Mato Grosso,
o Município de
Brasnorte

aderiu ao modelo de gestão plena do sistema de saúde, circunstância que altera significativamente a distribuição de responsabilidades
, o que pode ser verificado nas Resoluções CIB constantes no portal de legislações no site da Secretaria de Estado de Saúde do Mato Grosso.

A
o optar voluntariamente pela gestão plena
,
ato administrativo emanado do Poder Executivo municipal
,
o ente local assume, de forma ampliada, a condução integral das ações e serviços de saúde em seu território, inclusive aqueles classificados como de média complexidade.

Em outras palavras, não se trata de imposição legal automática, mas de verdadeira assunção de competências por adesão, mediante decisão discricionária do próprio Município, que, ao integrar tal modelo de gestão, passa a responder diretamente pela organização e efetiva prestação desses serviços.

Logo
, a voluntariedade da adesão à gestão plena impõe ao Município o correlato ônus de assegurar a integralidade da assistência à saúde, não lhe sendo dado, posteriormente, eximir-se das obrigações assumidas.

Nessa linha de intelecção está o entendimento dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE CRIANÇAS COM TEA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO MUNICÍPIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão monocrática que concedeu parcial provimento a agravo de instrumento do Estado de Mato Grosso, determinando o cumprimento prioritário, pelo Município, da obrigação de fornecimento de tratamento multidisciplinar (fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional e neurologia pediátrica) a crianças diagnosticadas com Transtorno Específico do Desenvolvimento das Habilidades Escolares.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática que atribuiu ao Município de Cuiabá a responsabilidade prioritária pelo fornecimento de tratamento especializado encontra respaldo jurídico à luz da solidariedade entre os entes federativos e das regras de repartição de competências no SUS.

III. Razões de decidir

3. A decisão impugnada observou a tese firmada no Tema 793 do STF, segundo a qual, embora exista solidariedade entre os entes da Federação no dever de prestar serviços de saúde, é legítimo o direcionamento judicial conforme as competências administrativas previstas no SUS.

4. A prestação de serviços ambulatoriais especializados insere-se na média complexidade, cuja execução compete ao Município, sobretudo quando habilitado em Gestão Plena, como é o caso de Cuiabá, nos termos da Portaria MS no 2.203/1996.

5. O Parecer Técnico NAT-JUS/MT no 1593/2024 corrobora a atribuição municipal quanto aos tratamentos requeridos, classificando-os como demanda eletiva de média complexidade.

6. A manutenção da solidariedade entre os entes não impede a atribuição prioritária de execução ao Município, sendo medida que respeita o princípio da eficiência e a organização federativa do SUS.

7. A prestação do tratamento adequado é fundamental ao desenvolvimento das crianças, cuja ausência ou atraso pode gerar danos irreversíveis.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O fornecimento de tratamento ambulatorial especializado a crianças com transtorno do desenvolvimento é obrigação solidária dos entes federativos, podendo a autoridade judicial direcionar seu cumprimento prioritário ao Município, conforme as regras de repartição de competências do SUS.

2. A habilitação em Gestão Plena de Média Complexidade implica responsabilidade direta do Município na prestação desses serviços, sem prejuízo da solidariedade para fins de ressarcimento ou inadimplemento.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 23, II; 196 a 198; L. 8.080/1990,
arts
. 4o, 6o e 9o; Portaria MS no 2.203/1996.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 22.03.2023 (Tema 793).

(N.U 1024742-21.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/01/2026,
Publicado
no DJE 07/02/2026)

Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER.
SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ALTA COMPLEXIDADE. CARÁTER ELETIVO. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO CONFORME NORMAS ADMINISTRATIVAS DO
SUS.
RESPONSABILIDADE DIRETA DO MUNICÍPIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I.
CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Município de Coqueiral contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer que o condenou ao fornecimento de procedimento cirúrgico em favor da autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em aferir se a responsabilidade primária pelo fornecimento da prestação de saúde em questão deve realmente recair ao Município de Coqueiral, tendo em vista a organização regionalizada e hierarquizada do SUS e os aspectos orçamentários levantados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embora os entes federados sejam solidariamente responsáveis pelas demandas prestacionais da área da saúde, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde (Tema 793 do STF
).
4. A gestão plena municipal estabelecida pelas Deliberações CIB-SUS/MG 4.496/2023 e 4.498/2023 impõe a responsabilidade dos municípios mineiros pelos procedimentos eletivos de média e alta complexidade, permanecendo sob responsabilidade estadual a gestão dos procedimentos de urgência e emergência (artigo 17, IX, da Lei 8 .080/90 e Deliberação CIB-SUS/MG 3.941/2022). 5. Constatado que o procedimento cirúrgico em questão possui caráter eletivo, irretocável a responsabilização do Município de Coqueiral pelo seu
fornecimento.
IV. DISPOSITIVO 6. Recurso desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigos 6o, 23, II, 196 e 198; Lei 8 .080/90, artigos 17, IX e 35, VII; Deliberação CIB-SUS/MG 3.941/2022, artigos 8o, 10 e 11; Deliberações CIB-SUS/MG 4.496/2023 e 4.498/
2023.
Ju
risprudência
relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux,
Rel
. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 23/05/2019.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50057769720248130071, Relator.:
Des.
(a) Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 21/10/2025, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/10/2025)

Além do mais,
o parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT –, foi expresso ao afirmar que a consulta de Psiquiatria está devidamente inserida como procedimento eletivo de média complexidade, gerenciado no âmbito da regulação municipal.

Importante consignar, nesses termos, que eventuais questões de repasse de verbas, devem ser dirimidas administrativamente ou em ação judicial própria para ressarcimento de quem suportou o ônus financeiro.

Forte nessas razões,

DOU

PROVIMENTO
ao
Recurso
de Apelação Cível
interposto
pelo
Estado de Mato Grosso
,
para redirecionar o cumprimento da obrigação primeiramente ao Município de Brasnorte/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026